Tribunal: STF
Processo: HD 115
Classe: HD
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS DATA. MINISTRO DE ESTADO. AL. D DO INC. I DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. HABEAS DATA NÃO CONHECIDO. 
Relatório
    1. Habeas data impetrado por Agnaldo Mouler Duarte, em 16.9.2020, contra o “Excelentíssimo Ministério da Justiça e da Segurança Pública” pelo qual se pleiteia o fornecimento de informações constantes de “investigação sigilosa que teria sido aberta” em seu desfavor, em decorrência do denominado “movimento antifascimo”, que seria contrário ao governo federal (fls. 1-2, e-doc. 1).
O caso
    2. O impetrante informa ter tomado “conhecimento por meio da imprensa da existência de uma investigação sigilosa que teria sido aberta pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, contra um grupo de 579 servidores federais, estaduais de segurança e três professores universitários, identificados como integrantes de um movimento denominado movimento antifascismo, o manifesto em favor da defesa da democracia, também foi assinado pelo impetrante” (fl. 2, e-doc. 1).
    Contra o prosseguimento destas investigações afirma ter sido ajuizada pelo partido Rede Sustentabilidade, neste Supremo Tribunal, a Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 722, na qual deferida medida cautelar para “suspender qualquer ato do Ministro da Justiça e Segurança Pública, que tenha por objetivo produzir ou compartilhar informações sobre a vida pessoal, as práticas cívicas de cidadãos e de servidores públicos federais, estaduais ou municipais identificados como integrantes do movimento político antifascista, professores universitários e quais outros que exerçam seus direitos políticos de se expressar, se reunir e se associar, dentro dos limites da legalidade” (fl. 3, e-doc. 1).
    Afirma estar “relacionado entre os integrantes do movimento antifascista, e que assinou o manifesto investigado, por entender se tratar uma manifestação legítima, exerce a atividade de Policial Civil junto ao Estado do Rio Grande do Sul, atividade de Polícia Judiciária no Estado do Rio Grande do Sul, portanto, na condição de servidor público, seus dados pessoais estão disponíveis ao público em todas esferas administrativas, restando claro o desvio de finalidade da máquina estatal, ato ilegalmente protegido pelo sigilo” (fl. 3, e-doc. 1).
    Informa que, conforme notícia do “site UOL, colunista Rubens Valente, datado de 30 de agosto de 2020. Comprovando assim que não houve chance do impetrante de realizar qualquer defesa diante da investigação realizada de forma abusiva por parte do Ministério da Justiça” (fl. 3, e-doc. 1).
    Ressalta que, “diante das informações trazidas aos autos, não tem como o impetrante juntar qualquer documento informando a negativa de acesso, até mesmo pelo sigilo gravado no referido documento, de 25 (vinte e cinco) anos, como já foi amplamente demonstrado na ADPF nº. 722 e por todos os meio de comunicação” (fl. 3, e-doc. 1).
    Tece considerações doutrinárias e jurisprudenciais sobre o cabimento do habeas data.
    Pede “seja julgado procedente o pedido, determinando ao impetrado o fornecimento das informações pleiteadas” (fl. 11, e-doc. 1). 
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. O presente habeas data é dirigido contra o “Ministério da Justiça e Segurança Pública” (fl. 1, e-doc. 1).
    Na al. d do inc. I do art. 102 da Constituição da República, dispõe-se ser competente este Supremo Tribunal para conhecer e julgar mandado de segurança:
    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    d) (...) o mandado de segurança e o habeas-data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”.
     No rol dos casos submetidos pela Constituição da República à competência originária do Supremo Tribunal Federal, não se inclui a atribuição de processar e julgar originariamente habeas data no qual figure como autoridade impetrada Ministro de Estado. Nesse sentido:
    “Já decidiu este Supremo Tribunal Federal, ser o Superior Tribunal de Justiça o órgão competente para conhecer habeas data contra Ministro de Estado, verbis: ‘’Habeas data' requerido contra Ministro de Estado. Competência do Superior Tribunal de Justiça. Tendo em vista o disposto no art. 105, I, letra 'b', da nova Carta Política, a competência para julgar 'habeas data' requerido contra o Serviço Nacional de Informações, cujo titular possui o 'status' de Ministro de Estado e contra o Ministro da Marinha e do Superior Tribunal de Justiça. Questão de ordem que se resolve, dando-se pela competência do Superior Tribunal de Justiça para apreciar e julgar o 'habeas data', como for de direito, sendo-lhe, em consequência, encaminhados os autos.' (HD(QO)18, Rel. Min. Aldir Passarinho, DJ 09.06.89)” (Pet. n. 3.161, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ 4.6.2004).
    A matéria não admite discussão mínima por se cuidar de norma de competência constitucional expressa, incabível, portanto, interpretação extensiva.
    4. No julgamento dos Embargos de Declaração no Mandado de Segurança n. 25.087/SP, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ 11.5.2007, o Plenário deste Supremo Tribunal decidiu que, em caso de negativa de seguimento a mandados de segurança por incompetência manifesta, o encaminhamento dos autos ao tribunal competente ocorreria em caso de iminente risco de perecimento de direito, o que, mesmo por analogia, não se verifica neste habeas data.
    Ressalto, como afirmado pelo impetrante, que, em 20.8.2020, este Supremo Tribunal deferiu medida cautelar na Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 722 para “suspender todo e qualquer ato do Ministério da Justiça e Segurança Pública de produção ou compartilhamento de informações sobre a vida pessoal, as escolhas pessoais e políticas, as práticas cívicas de cidadãos, servidores públicos federais, estaduais e municipais identificados como integrantes de movimento político antifascista, professores universitários e quaisquer outros que, atuando nos limites da legalidade, exerçam seus direitos de livremente expressar-se, reunir-se e associar-se”, estando aquele processo em curso.
    5. Pelo exposto, não conheço do habeas data (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de setembro de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora